Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que, em ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por ABRAÃO DA SILVA COSTA e STEFANY VIANA DOS SANTOS em desfavor de FRANCISCO FERNANDES GONÇALVES, ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado na inicial, proibindo a venda do imóvel objeto da negociação a terceiros e determinando a consignação de valores em juízo. Eis o teor da decisão agravada: “Cuida-se de ação entre as partes em epígrafe, em que visam os autores anulação de negócio jurídico, ao argumento de que a cessão de direitos em questão foi efetuada a título de garantia de empréstimo e de que não contou com a participação da companheira do autor. Pede tutela de urgência para que seja determinada a proibição da venda do imóvel e consignação em juízo de valores. Inicial emendada. Decido. Recebo a emenda apresentada. O pedido deve ser apreciado à luz do regramento atinente às tutelas de urgência previstas nos arts. 300 e seguintes do CPC. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consta dos autos contrato de cessão de direitos firmado entre o primeiro autor e o requerido (ID 196008052). Referido contrato foi firmado sem a participação da suposta companheira do primeiro requerente, sendo digo de nota que este se afirmou “solteiro” no instrumento de contrato. Por outro lado, o contrato documenta uma cessão de direitos perfeita e acabada. Reporta que teria sido pago integralmente o preço e a posse sobre o bem já entregue ao cessionário. Assim, não há, em princípio, plausibilidade ao direito invocado. Todavia, noto um interesse no deferimento da antecipação dos efeitos de tutela em natureza cautelar, a fim de preservar o resultado útil do processo (CPC, art. 305). Isso porque, consoante foto juntada aos autos, os direitos sobre o imóvel estariam sendo objeto de anúncio para venda a terceiros. Nesse contexto, justifica-se o deferimento de medida cautelar para proibir a venda do imóvel a terceiros, com vistas não só a preservar o resultado útil do processo, mas a proteger direitos de terceiros adquirentes. Em relação ao pedido de consignação de valores, defiro igualmente. Trata-se de providência que demonstra a boa-fé da parte autora, que pretende assegurar que os pagamentos devidos sejam feitos judicialmente. Nesse contexto, considerando a preservação o resultado útil do processo, defiro medida cautelar para determinar ao requerido que se abstenha de realizar atos tendentes a alienação de direitos sobre o imóvel situdo na Chácara 60, rua 7, casa 1, Morro da Cruz, São Sebastião/DF. Defiro o depósito judicial a título de consignação e valores. Designe-se audiência prévia de conciliação, remetendo-se os autos ao NUVIMEC. Intime-se a parte autora para informar o seu telefone de contato e da parte requerida, caso não constem nos autos, considerando que são indispensáveis para a intimação/realização do ato. No momento da designação, realize-se contato com as partes por meio dos telefones/Whatsapp disponíveis nos autos para cientificar da data e horário, bem como quanto às questões técnicas para realização do ato. Faculto a solicitação de auxílio da Secretaria deste juízo para orientação sobre os procedimentos técnicos para realização do ato por videoconferência, segue QRCODE no fim do documento. Cite-se e intimem-se. Caso necessário, expeça-se carta precatória. (...)” De início, pleiteia o Agravante a concessão da gratuidade de justiça, com esteio no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Prossegue quanto ao mérito, sustentando, em síntese, equívoco na decisão recorrida, diante da ausência dos requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente a verossimilhança das alegações da parte autora, que, segundo afirma o réu, distorce a realidade dos fatos. Nesse sentido, alega que o negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e perfeito, tratando-se de uma cessão de direitos sobre o imóvel reclamado, e não de um contrato de comodato ou empréstimo tendo como garantia o referido imóvel, tal como alegado pela parte Agravada. Aponta que o objetivo dos Agravados é, na verdade, retomar o imóvel vendido ao Agravante, cujo pagamento resta demonstrado nos autos pelo depósito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) feito na conta da Agravada e companheira do Agravado, e que eles não se desincumbiram de provar a existência do empréstimo que, supostamente, tinha como garantia o imóvel em questão, relativo à chácara 60, Rua 07, casa 11, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, de modo a corroborar a versão apresentada por eles na inicial. Acresce que os depósitos em sua conta, totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não possuem relação com o contrato objeto da lide, mas com outra negociação envolvendo imóvel distinto. Reforça, portanto, não ter sido demonstrada na origem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, pelo que rechaça a concessão da tutela de urgência. Diz, ainda, que: “A medida liminar apenas beneficia os Agravados em impedir que o imóvel seja vendido, sendo favorável unicamente para alcançar objetivo ilegal destes em atrasar a venda e tentar retomá-lo”, ressaltando que já perdeu várias oportunidades de alienar o imóvel de localização de difícil acesso. Aduz haver explícita prática de litigância de má-fé pelos Agravados, já que alteraram a verdade dos fatos. Alegando o preenchimento dos requisitos necessários à medida liminar, pede, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja revogada a proibição da venda do imóvel objeto dos autos, tendo em vista que já há comprador interessado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar, em definitivo, a decisão agravada. Preparo não apresentado, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, diante da afirmação de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, bem como dos documentos idôneos que instruem o recurso, defiro ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida, ao menos provisoriamente, a decisão agravada, em prol da preservação do resultado útil do processo e como forma de resguardar direitos de terceiros. Com efeito, compulsando o processo originário, observa-se que o objeto da lide cinge-se em aferir eventual nulidade na negociação envolvendo o bem imóvel descrito nos autos, já disponível para venda a terceiros interessados, já que as partes divergem sobre o conteúdo e finalidade do negócio jurídico, alegando os requerentes e ora Agravados que realizaram com o requerido um contrato de empréstimo verbal no qual o imóvel em questão foi dado como garantia, enquanto o ora Agravante afirma tratar-se de verdadeiro negócio de compra e venda do bem, defendendo, assim, a validade e regularidade do instrumento de cessão de direitos anexado ao feito. Inegável, pois, o dissenso entre as versões apresentadas pelas partes acerca do contrato firmado entre elas, o que, somado à prova de que o imóvel discutido já está sendo anunciado para a venda, evidencia o perigo de dano ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de alienação dos direitos sobre o imóvel e consequente perda do objeto da lide, colocando ainda em risco o direito de eventuais adquirentes de boa-fé. Desse modo, tenho como escorreita, por ora, a decisão recorrida que deferiu a medida cautelar para proibir a realização de atos tendentes à alienação dos direitos sobre o imóvel objeto da lide, permitindo, ademais, a consignação de valores que visam assegurar o pagamento do negócio jurídico discutido. Reverter a situação fático-jurídica imposta pela decisão recorrida implica a criação de risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, além de risco ao resultado útil do processo, o qual requer dilação probatória ampla a fim de elucidar os fatos, proporcionando segurança jurídica ao feito, o que, nesta esfera processual, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso no qual se funda a tutela de urgência recursal pleiteada. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada até a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator